Tribunal: TJDFT
Processo: 0750629-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
2 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há que se falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos de Declaração rejeitados.